Tribunal: TJSP
Processo: 1010989-24.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS COM VALORES DISTINTOS, SEM TORNA – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, OBTIDO DE FORMA NÃO ONEROSA, QUE IMPÕE A DECLARAÇÃO E O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD, OU COMPROVAÇÃO DA SUA NÃO INCIDÊNCIA POR DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DO OFICIAL DE REGISTRO PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS COM VALORES DISTINTOS, SEM TORNA – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, OBTIDO DE FORMA NÃO ONEROSA, QUE IMPÕE A DECLARAÇÃO E O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD, OU COMPROVAÇÃO DA SUA NÃO INCIDÊNCIA POR DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DO OFICIAL DE REGISTRO PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DEVIDOS – APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.